Tribunal: TJMT
Processo: 1022581-37.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022581-37.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[S. L. D. A. P. - CPF: 091.780.131-86 (APELANTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), WALCENY PEREIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1022581-37.2022.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
S.L.D.A.P representado pela genitora.

Apelado
:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO – DEMORA NA CHEGADA AO DESTINO FINAL – PERCURSO VIA TERRESTRE – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO.

Não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido,

em virtude do cancelamento de voo sem informação ao consumidor, provocando a perda da conexão
e
atraso superior a quatro horas até o destino final, que foi completado pela via terrestre, pois não se pode considerar como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar empresa de transporte aéreo.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1022581-37.2022.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
S.L.D.A.P representado pela genitora.

Apelado
:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
S.L.D.A.P
, representado pela genitora,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos

autos
da Ação de Indenização por Danos Morais
n. 1022581-37.2022.8.11.0002, proposta em face da
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial,

e, por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no §3o do art. 98 do CPC.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, sob o argumento de que restou evidenciada a falha na prestação do serviço e o ato ilícito praticado pela empresa de transporte aéreo, vez que comprou passagem para viajar de avião e teve que percorrer 200 km via terrestre de ônibus.

Assevera que com a mudança de itinerário o apelante chegou com 04 (quatro) horas de atraso ao seu destino. Forte em tais argumentos, requer seja a apelada condenada por danos morais.

Contrarrazões coligidas no id n. 188557346, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1022581-37.2022.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
S.L.D.A.P representado pela genitora.

Apelado
:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por S.L.D.A.P, objetivando a condenação da empresa de transporte aéreo Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A,

em danos morais decorrente da falha na prestação de serviço

atraso

injustificado do voo doméstico.

Cinge-se que o autor narrou na inicial que adquiriu passagens aéreas com a Azul Linhas Aéreas, para percorrer o trecho entre Cuiabá e São José do Rio Preto, com conexão em Campinas/SP, que houve o atraso do voo originalmente contratado, e o consequente atraso ao destino final, para o qual teve que ainda percorrer 200 km via terrestre, de ônibus.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação e impugnação, sobreveio sentença de mérito julgando improcedente o pedido formulado na inicial, condenando o autor no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor.

Reafirma a falha na prestação de serviço e o ato ilícito praticado pela empresa de transporte aéreo, consubstanciado no cancelamento injustificado do voo, e demora para chegar ao destino final, vez que comprou passagem para viajar de avião e teve que percorrer 200 km via terrestre de ônibus.

Razão lhe assiste, porquanto, ao que se dessume o cancelamento do voo do autor extrapolou o mero dissabor, pois, além de ter ultrapassado mais de 4 (quatro) horas para chegar ao destino final, qual seja, a cidade de São José do Rio Preto, houve alteração do itinerário sem previa comunicação do consumidor, que no percurso fez escala na cidade de Ribeirão Preto e teve que terminar a viagem até o destino final via terrestre, por ônibus, restando evidenciada a falha na prestação do serviço.

Deveras, em que pese o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, e questões externas, no caso, a apelada limitou-se a afirmar que o voo adquirido pelo apelante sofreu cancelamento em razão de motivos técnicos operacionais, todavia, não comprovou a tese de excludente de responsabilidade,
ô
nus que lhe incumbia.

Dessa forma, não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

Assim, percebe-se que os transtornos enfrentados pelo apelante decorreram não só do cancelamento do voo, mas também da negligência da empresa diante da falha de execução do transporte aéreo, que não dispôs de alternativas ao passageiro em razão do cancelamento do voo, que teve que terminar a viagem via terrestre, chegando ao destino muito tempo depois do horário originalmente contratado.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O controle do tráfego aéreo, genericamente alegado pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que há demora exorbitante para a chegada ao destino final.

3. Mantém-se a indenização por danos morais quando arbitrada em patamar proporcional face às circunstâncias do caso concreto”
. (RAC n.

1009385-43.2023.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves, J. 13.12.23 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO INJUSTIFICADA DE VOO – RETORNO COM ATRASO DE MAIS DE 40 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL MAJORADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É fato incontroverso que houve falha na prestação dos serviços por parte da companhia aérea, consistente na ausência de comprovação de que tenha tentado minimizar os danos à parte consumidora, decorrentes do atraso do voo, notadamente resulta em ato ilícito, passível, portanto, do dever de indenizar, ainda que extrapatrimonial.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano,

a situação econômica das partes, o grau de culpa do

ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e

proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada

em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a

reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte

enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo que, no

caso, o quantum indenizatório merece ser majorado, para

atender ao entendimento desta Câmara em casos similares. (...)
”. (RAC n.

1000721-31.2020.8.11.0040, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, J. 13.12.23)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelada quanto aos danos sofridos pelo menor, em razão da má prestação do serviço, sendo imperiosa a condenação da companhia aérea pelo dano extrapatrimonial, de modo que se passa a análise do
quantum
indenizatório, objeto também de irresignação recursal.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação às ofendidas, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Feitas tais considerações, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a condenações em casos semelhantes, reputo, pois, justo o valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)

em razão das particularidades do pleito em questão.

Desta feita, a sentença merece reforma para
julgar procedente
a pretensão inicial
para o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a contar da citação, e correção monetária (INPC) desta data (Sum. 362, STJ), além das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do art. 85 do CPC
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024